Tribunal: TJBA
Processo: 8126833-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126833-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLEICIADILA BASTOS BARACHO

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE NÃO QUITADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de liberação de carta de crédito, formulado por consorciada que alegou ter sido contemplada indevidamente por lance não ofertado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito à liberação da carta de crédito quando a contemplação ocorre por lance não efetivamente pago; e (ii) saber se o envio de carta de contemplação por lance supostamente não ofertado caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A contemplação por lance exige o efetivo pagamento do valor ofertado, conforme a Lei nº 11.795/2008 e o regulamento do consórcio. Inexistindo pagamento, não há direito subjetivo à carta de crédito.

Ainda que houvesse falha no sistema da administradora, o não cumprimento da condição essencial (pagamento do lance) afasta o dever de liberação do crédito.

O envio da correspondência não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de lesão à esfera íntima ou a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126833-69.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
GLEICIADILA BASTOS BARACHO
e como apelada
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer da apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)